Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-28.2022.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000156-28.2022.8.11.0095

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 09.110.913/0027-74 (APELANTE), WESLEY KLOSTER - CPF: 009.890.799-96 (ADVOGADO), TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 27.755.427/0002-37 (APELANTE), E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (APELADO), ELTON LUIZ DOS SANTOS MARTINS - CPF: 036.707.749-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINARES REJEITAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AOS VOTOS DO 1º E 2º VOGAIS”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATOS SEM IDENTIFICAÇÃO OU ASSINATURA DA CONTRATANTE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA E O DÉBITO. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL À COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TRUCKS COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COMUNICAÇÕES LTDA. e TRUCKS CONTROL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida contra E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP, sob o fundamento de insuficiência de provas da relação contratual e da efetiva prestação dos serviços alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas documentais apresentadas pelos apelantes (contratos, notas fiscais e e-mails) são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito cobrado; e (ii) determinar se a ausência de comprovação da prestação dos serviços inviabiliza a cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo sua responsabilidade demonstrar a contratação e a efetiva prestação dos serviços cobrados.

4.

Os contratos apresentados pelos apelantes não possuem identificação ou assinatura da parte requerida e estão datados de 2014 e 2015, enquanto o suposto inadimplemento ocorreu em 2017, circunstâncias que fragilizam a alegação de vínculo contratual vigente à época dos fatos.

5.

Os e-mails anexados não comprovam a continuidade da relação comercial no período correspondente ao débito cobrado, pois são anteriores ao período do inadimplemento alegado.

6.

Notas fiscais, por si sós, não constituem prova suficiente da prestação do serviço quando desacompanhadas de elementos que atestem a efetiva entrega ou utilização do serviço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Diante da ausência de comprovação da contratação e da prestação dos serviços, inexiste título hábil a embasar a cobrança judicial.

8.

Reconhecida a ocorrência de danos morais em razão dos transtornos causados ao apelado, arbitra-se indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos e acrescidos de juros nos termos da Súmula 362 do STJ.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova da relação contratual e da efetiva prestação dos serviços recai sobre o autor da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

Contratos sem identificação ou assinatura da parte contratante, bem como documentos datados de período anterior ao inadimplemento alegado, não são suficientes para comprovar a existência da dívida.

3.

Notas fiscais desacompanhadas de elementos que comprovem a efetiva prestação dos serviços não constituem título hábil à cobrança judicial.

4.

O reconhecimento de danos morais depende da demonstração de transtornos que extrapolem o mero inadimplemento contratual, podendo ser fixada indenização quando configurada violação a direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2107217/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COMUNICACOES LTDA. e TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança que lhe move
E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP
, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Narram os autores/apelantes que a ação tinha por objetivo o recebimento de R$ 7.100,38, referentes a serviços de rastreamento veicular prestados mensalmente, acrescidos de juros e mora e que o juízo de primeiro grau entendeu que as provas apresentadas eram insuficientes para fundamentar a condenação, apontando como razões a ausência de identificação e assinatura nos contratos anexados, a divergência de numeração e datas nas notas fiscais apresentadas em relação àquelas mencionadas na petição inicial, além da inexistência de comprovação de entrega de mercadorias ou prestação de serviços.

Alegam que a sentença deixou de analisar adequadamente os documentos acostados aos autos e que, embora as notas fiscais não contenham assinatura da apelada, estão acompanhadas de elementos probatórios robustos, como romaneios detalhando os serviços prestados, contratos de adesão registrados e e-mails trocados entre as partes.

Sustentam que tais documentos são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito existente, ressaltando que os serviços de rastreamento foram efetivamente disponibilizados à apelada, que os utilizou para suas operações comerciais.

Pugnam pelo provimento do recurso, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 7.100,38.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 253510174).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia do está em saber se as provas documentais apresentadas pelas apelantes (notas fiscais, contratos de adesão e outros documentos) são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito alegado em face da apelada, de forma a justificar a condenação ao pagamento do valor cobrado.

Entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Certo é que recai sobre a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Assim, competia às apelantes trazerem aos autos elementos de prova robustos e suficientes para demonstrar tanto a contratação quanto a prestação efetiva dos serviços cobrados.

Entretanto, conforme corretamente analisado pelo juízo de primeiro grau, os contratos apresentados pelas apelantes (Id. 253508684 e seguintes) não possuem identificação da contratante ou assinatura da parte requerida, o que compromete a comprovação do vínculo jurídico alegado.

Ademais, ainda que se considere a validade dos contratos apresentados, nota-se que estão datados de 2014/2015, sendo incompatíveis com o período do suposto inadimplemento (2017), circunstância que enfraquece a tese de que tais documentos amparam a cobrança.

Do exame, extrai-se que os e-mails e outros documentos apresentados (Id. 253508690 e seguintes) datam de 2014 e 2015 e não comprovam a existência de relação comercial vigente no período correspondente aos débitos cobrados, em 2017.

Além disso, as notas fiscais objeto da presente ação, juntadas aos autos em Id. 253508686 e seguintes, não contêm demonstração da efetiva prestação dos serviços contratados ou a entrega de mercadorias.

Nesse sentido, a jurisprudência não entende ser possível que notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega ou de outros elementos probatórios não bastam, por si só, constituam título hábil à cobrança judicial. Vê-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida.Precedentes. Súmula 568 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 2107217 MG 2022/0108840-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023).

Portanto, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca que a apelada tenha efetivamente contratado os serviços de rastreamento alegados pelas apelantes ou que tenha se beneficiado deles.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com exceção dos danos morais, que arbitro em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal para fixar danos morais em R$10.000,00 (Dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos votos dos 1º e 2º vogais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025.